Tribunal: TJPA
Processo: 0806279-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806279-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: DAVID RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTAGEM DE PRAZO. 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. 15 (QUINZE) DIAS PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Controvérsia acerca da forma de contagem do prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão para pagamento da integralidade da dívida, bem como o início do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de contestação
.

2.

O prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da dívida é de direito material, posto que “não interfere na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da Ação de Busca e Apreensão”, razão pela qual deve ser contado em dias corridos. Precedente do STJ
.

3.

O termo inicial para a apresentação da contestação deve iniciar a partir da juntada aos autos do mandado de citação, em conjugação das normas do Decreto-Lei 911/69, com as disposições do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo n.º 0832670-66.2020.8.14.0301) rejeitou embargos de declaração para manter a forma da contagem dos prazos de purgação da mora e contestação tais como foram definidos na decisão que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
face a decisão que deferiu a liminar de busca em apreensão do veículo descrito na inicial.

Em síntese, afirma o embargante que o
decisum
embargado

seria omisso uma vez que não esclareceu que o prazo previsto para purgação da mora e apresentação de resposta pelo réu se daria após o cumprimento da liminar. Alegou, ainda, que a contagem do prazo deveria se dar em dias corridos e não úteis.

É o relatório.

Decido
.

Consoante leciona NELSON NERY JUNIOR, os embargos de declaração não se prestam a corrigir os fundamentos de uma decisão e nem são meio hábil ao reexame da causa, e sim "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada" (NELSON NERY JÚNIOR, "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis", RT, p 241).

Nos termos dos ensinamentos doutrinários acima transcritos e após análise da decisão verifico que não assiste razão a embargante.

Não há que se falar em omissão porquanto o
decisum
foi claro ao estabelecer que a contagem dos prazos para purgação da mora e apresentação de resposta pelo requerido se daria após o cumprimento da medida liminar.

A seguir destaco o trecho em que consta a referida determinação:

Fica advertida a parte ré que após cumprimento da liminar:

a)

Dispõe do prazo de 05 (cinco) dias úteis para pagar, caso queira, a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente na inicial, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor fiduciário (art. 3º, §§ 1º e 2º, Dec.-Lei nº 911/69).; b) Dispõe do prazo 15 (quinze) dias úteis para apresentar resposta aos termos do pedido (art. 3º,§ 3º, Dec.-Lei nº 911/69), o que poderá ser feito ainda que tenha sido quitada a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

A contagem dos prazos estabelecidos nos itens 'a' e 'b' está sendo fixada em dias úteis, por se tratar de prazo processual.

Claro também está que os prazos foram fixados em dias úteis na medida em que tratam de prazos processuais, e não materiais.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos do art.1.022 do CPC.

Belém, 04 de
junho de 2020.

A agravante alega em suas razões de recurso (ID 325365) que o juízo de origem “não foi claro quanto aos prazos para pagamento da integralidade da dívida e para contestação, que são de 05 (cinco) dias corridos após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, para pagamento e de 15 dias contados do cumprimento da liminar para contestação”; aduz que o Decreto-Lei n.º 911/69 “estipula que a posse e propriedade do bem será consolidada em favor do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar, inclusive prevendo a hipótese de expedição de novo certificado de registro de propriedade, se necessário, o que não consta na decisão”; afirma que a busca e apreensão em alienação fiduciária é ação autônoma (independe de outro tipo de ação), e com rito especial, ou seja, possui rito próprio, sendo distinto do que prevê o código de processo civil” e, que “a decisão merece reforma, para que o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para o devedor apresentar sua defesa, correrão após o cumprimento da medida liminar já deferida pelo juiz de primeiro grau”.

Por fim, requereu a antecipação da tutela recursal e, posteriormente, o seu provimento para reformar a decisão e fixar “o prazo de 05 (cinco) dias corridos após o cumprimento da liminar de busca e apreensão para pagamento da integralidade da dívida” e “o prazo de 15 (quinze) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão para oferecimento de contestação”.

Em decisão de ID

3265635, em virtude de entender preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

A parte agravada, intimada, não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 27 de outubro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca da forma de contagem do prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão para pagamento da integralidade da dívida. O agravante defende que a contagem do referido prazo seja em dias corridos. Sustenta também que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de contestação deve começar após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Ambas as controvérsias encontram sua solução em interpretações já efetuadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da dívida, este relator, na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, entendeu que se travava de prazo processual, por isso deveria ser contado em dias úteis. Entretanto, essa interpretação foi rechaçada pela Corte Superior, segundo a qual trata-se de prazo de direito material, posto que “não interfere na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão”, razão pela qual deve ser contado em dias corridos. Eis o julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento.

2. Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos.

4. A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado.

5. Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material.

6. O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais.

7. Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal.

8. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte.

9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão.

10. O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15.

11. Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente 12. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.) (grifei)

Por outro lado, o termo inicial para a apresentação da contestação deve iniciar a partir da juntada aos autos do mandado de citação, em conjugação das normas do Decreto-Lei 911/69, com as disposições do Código de Processo Civil. Nesse sentido, repiso o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado em decisão anterior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ.

1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.) (grifei)

Sendo assim, a decisão agravada deve ser parcialmente mantida, no sentido de que, executada a busca e apreensão do bem e realizada a citação, o requerido terá o prazo para apresentar sua defesa a partir da juntada do mandado nos autos. No entanto, se quiser pagar a integralidade da dívida deve atentar que seu prazo é de cinco dias corridos a partir da execução de liminar, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada apenas na parte em que determinou que o prazo para purgação da mora é de 5 (cinco) dias corridos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022